Tribunal: TJDFT
Processo: 0714532-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714532-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA MARIA SPE LTDA AGRAVADO: GILDEANE CARNEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANTA MARIA SPE LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da execução de título extrajudicial (contrato de locação) ajuizada em face de GILDEANE CARNEIRO DE SOUSA, determinou a emenda da inicial para, dentre outras, decotar do débito exequendo os acréscimos de honorários advocatícios, sob pena de extinção do processo. Em suas razões recursais (ID 57814569), a exequente sustenta, em singela síntese, violação ao princípio da inércia, pois extirpada de ofício cláusulas contratuais, não se tratando de valores decorrentes de honorários de sucumbência, mas de honorários contratuais. Requer em antecipação de tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a reforma da r. decisão agravada visando “seja afastada a necessidade de emenda à inicial com o decote dos honorários advocatícios e seja dado seguimento regular ao feito”. Preparo recolhido (ID 57814570 e 57814572). É o relato do essencial. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar. Eis o teor da decisão impugnada: “Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SANTA MARIA SPE LTDA em desfavor de GILDEANE CARNEIRO DE SOUSA, fundada em contrato de locação. Dispõe o art. 784, inciso VIII, do CPC que o título de crédito decorrente de aluguel de imóvel e seus acessórios tem força executiva, desde que documentalmente comprovado. São acessórios da locação as obrigações que decorram diretamente do imóvel, como taxa condominial, impostos, multas moratórias, entre outros. Na planilha de ID. 185574114, intenta o credor a cobrança e "faxina imóvel" e "pintura imóvel". No entanto, não há nos autos qualquer documento que embase tais despesas, bem como o crédito atribuído a "faxina imóvel" se encontra em dissonância ao previsto na alínea G (1/5 ao valor do aluguel). Ainda, pretende o exequente a incidência de honorários advocatícios sobre o valor do débito. Conforme se examina da cláusula 4a, alínea D e E, versa sobre a hipótese de manejo de execução do valor da dívida pelo credor, o que se infere que tais honorários advocatícios correspondem a honorários sucumbenciais, e não contratuais, conforme sustenta o exequente. Também incabível a incidência do previsto no art. 62, inc. II, alínea "d", da Lei 8.245/1991 porquanto restrita às ações de despejo por falta de pagamento, o que não se é o caso da presente ação executiva. Percebe-se que a hipótese se amolda a arbitramento prévio pela própria parte de honorários advocatícios no limite legal da legislação de regência, em caso de manejo de ação judicial, o que é inadmissível, uma vez que o arbitramento de honorários sucumbenciais na execução decorrem de exclusiva manifestação judicial, à vista dos critérios legais do art. 85, §2o, e art. 828, ambos do CPC. Ante a frontal contrariedade à legislação processual, substituindo o credor na atuação do Poder Judiciário, tem-se por nula, de pleno direito, a referida cláusula que arbitrou previamente os honorários sucumbenciais. Nesse sentido é a jurisprudência deste E. TJDFT: (...) 7. É nula de pleno direito cláusula em contrato que estabelece percentual fixo de 20% de honorários advocatícios por ir de encontro ao estatuído no art. 85 do CPC, sendo prerrogativa do juiz condenar o vencido nos ônus sucumbenciais e fixar o valor da verba honorária. (...) (Acórdão 1161593, 20130111844726APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: 558/560) (...) 2. Todavia, extrai-se da aludida cláusula a inexistência de previsão contratual de pagamento de honorários contratuais por atuação administrativa, mas apenas "em caso de procedimento judicial", quando seria impingida ao devedor a cobrança de honorários advocatícios da ordem de 20% (vinte por cento) sobre o débito. Identifica-se que, em realidade, não se tratam de honorários contratuais, mas, sim, de honorários judiciais fixados previamente pela parte autora, em seu patamar máximo. (...) (Acórdão 1363292, 07086489220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, EMENDE-SE A INICIAL para decotar do débito exequendo os acréscimos de honorários advocatícios e os créditos a título de "pintura imóvel" e "faxina imóvel", trazendo aos autos nova planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Com efeito, a execução de origem encontra-se lastreada em título revestido, à princípio, de executividade (contrato de locação), no qual foram expressamente previstas, dentre outras, cláusulas contratuais de honorários advocatícios. Referidas cláusulas consubstanciam pactuação passível de resignação ou impugnação pela contratante executada, que poderá se opor à execução por meio de embargos. Portanto, o comando judicial de emenda à inicial denota, prima facie, ofensa ao princípio da inércia (art. 2o do CPC), pois, de forma indevida, antecipa a impugnação, admitida à parte adversa, para limitar o crédito exequendo e suprimir a sua eficácia executiva. Rememore-se, sendo possível extrair do contrato valor certo, líquido e determinado, tendo a lei especial atribuído força executiva ao contrato de locação, há título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, VIII, do CPC: “o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;” Mutatis mutandis, no sentido de não ser cabível a determinação de emenda à inicial para excluir de ofício valores da execução, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, que determinou a emenda da inicial, a fim de que a exequente excluísse da planilha de cálculos, o valor dos honorários advocatícios contratuais. 1.1. Em seu recurso, a agravante pede a atribuição de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito na origem, conforme planilha de cálculo juntada pela credora. No mérito, pede o provimento do agravo, para manter os honorários advocatícios estipulados no Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado, que poderão coexistir com os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo artigo 827 do CPC. 2. No caso, o instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, porquanto assinado pelas devedoras e por duas testemunhas (art. 784, III, CPC), não havendo, óbice, em princípio, à execução do débito, certo, líquido e exigível, nele representado (art. 783, CPC). 2.1. O contrato prevê, para a situação de descumprimento do acordo, a incidência de honorários advocatícios em 20% do valor do débito, razão pela qual a agravante inseriu esta verba na planilha objeto da execução 3. Neste descortino, a matéria deve ser objeto de embargos à execução ou, eventualmente, em objeção de pré-executividade, não cabendo ao Juízo da causa, em substituição à defesa da parte executada, o reconhecimento de ofício do excesso de execução, devendo ater-se apenas ao exame do atendimento aos pressupostos legais para se realizar a execução e aos requisitos formais da ação, nos termos dos arts. 783, 784, 786 e 798, CPC. 3.1. Assim, os honorários extrajudiciais previstos na planilha de cálculos apresentada pela credora deverão ser mantidos, sem prejuízo de eventual debate quanto ao seu excesso, na forma do art. 917 do CPC. 4. Precedentes. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DO VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. PRECEDENTES. 1. Estando previstos honorários contratuais para os casos de execução de título extrajudicial, não é cabível ao julgador indeferir a inicial em razão de sua cobrança, por não se tratar de questão cognoscível de ofício, à luz do princípio da inércia da jurisdição. 2. Eventual exclusão do valor referente aos honorários advocatícios contratuais deve ser objeto de defesa pelo executado em embargos à execução ou, eventualmente, em objeção de pré-executividade, não cabendo ao Juízo da causa, em substituição à defesa do executado (art. 917, I e III, do CPC), o reconhecimento de ofício do excesso de execução, devendo ater-se apenas ao exame do atendimento aos requisitos formais previstos no artigo 798 do CPC e dos pressupostos genéricos da ação. Precedentes. 3. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento." (07184570920198070000, Relator Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 03/02/2020) "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA RETIRADA DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE SUA INCLUSÃO NO DÉBITO. DESNECESSIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. EVENTUAL EXCESSO. INCABÍVEL ANÁLISE DE OFÍCIO. 1. Proposta a demanda judicial, cabe ao Juiz, ao analisar a peça inicial do autor, verificar se estão presentes os pressupostos formais previstos no Código de Processo Civil, bem como se existe alguma circunstância que impossibilite o regular prosseguimento do feito. 2. A alegação a respeito de eventual excesso em razão da inclusão do valor dos honorários contratuais na planilha que instruiu a inicial deve ser objeto de impugnação pela parte executada, na via adequada (embargos do devedor), não podendo o magistrado, de ofício, se insurgir contra esses valores, em atenção ao princípio da inércia jurisdicional. 3. Recurso conhecido e provido." (07000201420198070001, Relatora Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe 13/11/2019) "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. CONTRATO DE MÚTUO. PLANILHA DE CÁLCULO. INSERÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RETIFICAÇÃO DA PLANILHA ADEQUANDO O VALOR DOS HONORÁRIOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. A sentença extra petita ocorre quando o juiz se manifesta sobre matéria não suscitada pelo Autor, concedendo pedido diverso que fora pleiteado. Destaque-se que a aludida nulidade está relacionada aos pedidos com a sua fundamentação. 2. Considerando que o limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação, e que o juiz sentenciante concedeu pedido diverso do inicial a preliminar de sentença extra petita merece acolhimento. 3. Destaque-se que eventual ilegalidade de cláusula contratual deverá ser discutida em sede de embargos à execução, que consoante o art. 917 do CPC, possibilita a discussão sobre qualquer matéria de defesa passível de apreciação no procedimento comum. 4. A possibilidade da cobrança de honorários contratuais na ação executiva é, na realidade, questão inerente ao mérito da ação. 5. A legalidade da inserção de valores referentes aos honorários contratuais na juntada de planilha pela Apelante, nos termos de cláusula contratual, deve ser discutida no decorrer da instrução processual, não sendo causa de indeferimento da petição inicial. 6. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11 do CPC, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios. 7. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Sentença anulada” (07143184520188070001, Relator Desembargador Roberto Freitas, 1a Turma Cível, DJe 13/06/2019) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA. CONDOMÍNIO. REGULARIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SÍNDICO. ATA DE ASSEMBLEIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONVENCIONAIS OU CONVENCIONADOS. HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS PREVISÃO NO CÓDIGO CIVIL (ARTIGOS 389, 395 E 404 DO CÓDIGO CIVIL). DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DECOTE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de confissão e parcelamento de dívida) determinou a retificação do valor em execução para excluir a cobrança dos honorários advocatícios previstos no ajuste, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da cobrança. 2. O condomínio é representado ativa e passivamente em juízo pelo síndico em exercício regular do seu mandato. 3. No caso concreto, o presente recurso prescinde da verificação da possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios previstos no Código Civil, em seus artigos 389 e 404, porquanto a determinação do MM. Magistrado de decote dessa parcela do débito, sem pedido do devedor, implica na análise e reconhecimento, de ofício, de excesso de execução. 4. Tais matérias devem ser objeto de defesa pelo executado em embargos à execução, ou eventualmente, em objeção de pré-executividade. Não tendo, no caso dos autos, o agravado sequer integrado a relação processual, inviável seu reconhecimento de ofício pelo Julgador, o qual deve ater-se ao exame do atendimento aos requisitos formais previstos no artigo 798 do CPC e dos pressupostos genéricos da ação. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada." (2a Turma Cível, 07094607120188070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 27/11/2018) 27/11/2018) 5. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1335995, 07030413020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA ESCLARECIMENTOS E RETIRADA DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE SUA INCLUSÃO NO DÉBITO. RECURSO PROVIDO. 1. O Magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da Petição Inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do artigo 801 do Código de Processo Civil. 2. Estando previstos honorários contratuais no título para os casos de execução judicial, não é cabível ao julgador determinar a emenda à Inicial a fim de excluir tais valores da execução, pois, além de não se tratar de questão cognoscível de ofício, cuida-se de valor livremente pactuado pelas partes e distinto dos honorários de sucumbência, os quais são definidos pelo Magistrado quando do recebimento da Inicial, nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1715069, 07106084420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉBITO EXIGIDO. DETERMNAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃOINICIALPARAEXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se a determinação do decote de verba honorária existente em contrato firmado entre as partes é passível de intervenção, de ofício, pelo juiz, quando do recebimento da petição inicial. 2. O artigo 801 do Código de Processo Civil disciplina que a emenda à petição inicial será determinada quando se verificar que está incompleta ou desacompanhada de documentos indispensáveis à propositura da execução. Assim, os honorários contratuais inseridos na dívida estão previstos na cláusula décima, IV, do contrato firmado entre as partes, não se submetendo, assim, a controle de ofício pelo juiz. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1697230, 07065327420238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. 1. Os honorários advocatícios convencionados pelas partes e previstos no título executivo podem ser incluídos no cálculo do débito. 2. Os honorários convencionais não se confundem com os honorários de sucumbência, possuindo ambos natureza jurídica distinta, sendo o primeiro decorrência de convenção entre as partes e o segundo consequência do resultado da demanda. 3. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1419573, 07130555820218070005, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022). No concernente ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC), se apresenta premente a extinção do processo executivo no caso de não atendimento ao comando judicial que determinou a emenda da petição inicial, circunstância essa que preconiza resguardar o agravante até a solução do mérito do agravo. Presentes, ao menos nesse primeiro exame perfunctório, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, deve ser deferida a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator